Tribunal: TCU
Processo: 031.721/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9949/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.721/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Luiz Fernandes da Silva (CPF XXX.455.197-XX); Marlene de Oliveira Viana (CPF XXX.876.007-XX); Norma Regina Pereira Fleming (CPF XXX.399.997-XX); Reniani Vargas Lami de Jesus (CPF XXX.141.327-XX); Sergio Augusto Mendel (CPF XXX.968.897-XX) e Stella Regina Sandy Pinho (CPF XXX.270.787-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.